Tribunal: TJBA
Processo: 0000963-67.2012.8.05.0003
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000963-67.2012.8.05.0003

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JURIVAL DANTAS DE SOUZA

Advogado(s)
:
ALDAIR OLIVEIRA GONCALVES DIAS

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

Advogado(s)
:
FERNANDA MARTINS GEWEHR, AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRETENSÃO REVISIONAL EM CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECONVENÇÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. INEXISTÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, reconheceu a purgação da mora pelo devedor, determinou a restituição do bem e extinguiu o processo sem resolução do mérito, condenando-o ao pagamento de custas e honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, cuja exigibilidade foi suspensa pela gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é correta a extinção do processo sem resolução do mérito em razão da purgação da mora; (ii) estabelecer se a pretensão revisional deduzida em contestação deveria ter sido apreciada sem reconvenção; (iii) determinar se a condenação em custas e honorários com fundamento no princípio da causalidade deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A purgação integral da mora pelo devedor fiduciante exaure o objeto da ação de busca e apreensão, configurando perda superveniente do interesse processual e impondo a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

O rito da ação de busca e apreensão possui cognição restrita, limitando a defesa à comprovação do pagamento ou à impugnação do título, de modo que pretensões revisionais devem ser formuladas por reconvenção.

A ausência de reconvenção e a formulação genérica de alegações de abusividade impedem o conhecimento da pretensão revisional, não configurando cerceamento de defesa.

O contrato de consórcio não constitui operação de crédito, mas modalidade de autofinanciamento coletivo, inexistindo juros remuneratórios, o que afasta a aplicação de parâmetros de abusividade próprios de contratos bancários.

A variação das parcelas em consórcio decorre da atualização do valor do bem e de encargos próprios do sistema, previstos em lei, não configurando ilegalidade ou onerosidade excessiva.

O princípio da causalidade impõe a condenação do devedor fiduciante ao pagamento das despesas processuais, pois seu inadimplemento deu causa ao ajuizamento da ação, ainda que posteriormente tenha purgado a mora.

A gratuidade da justiça suspende a exigibilidade dos ônus sucumbenciais, sem afastar a condenação, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A purgação da mora em ação de busca e apreensão acarreta a perda superveniente do interesse processual e a extinção do feito sem resolução do mérito. 2. A pretensão revisional em ação de busca e apreensão exige reconvenção, sendo incabível sua análise quando formulada apenas em contestação. 3. O contrato de consórcio não admite revisão de juros remuneratórios, por não se tratar de operação de crédito. 4. O devedor inadimplente responde pelas custas e honorários com base no princípio da causalidade, ainda que purgue a mora posteriormente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 98, § 3º, 99, § 7º, e 485, VI; Decreto-Lei nº 911/1969; Lei nº 10.931/2004, art. 3º, § 4º; Lei nº 11.795/2008.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PB, Apelação Cível nº 0806316-41.2022.8.15.2003, Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, 4ª Câmara Cível.